Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-07.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021531-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO CANTUARIO BATISTA - CPF: 816.346.841-68 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA CARDOZO BATISTA - CPF: 042.314.021-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇAO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO PARA A FIGURA SIMPLES – VIOLÊNCIA OCORRIDA APÓS A DANIFICAÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO – PROVAS PRODUZIDAS DEMONSTRAM HIPÓTESE DIVERSA – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – PERTINÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INDIVÍDUO CONFESSOU NA FASE JUDICIAL TER LESIONADO A VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se satisfatoriamente comprovado dos autos que, durante a discussão para obter a senha do telefone celular da vítima, a ação do indivíduo resultou em lesão à vítima, ainda que ele já estivesse na posse do objeto, e, somente após o danificou, encontram-se configuradas as elementares do crime de dano na forma qualificada, não havendo falar em desclassificação para a figura simples.

Considerando que em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP) relativas à culpabilidade foram utilizados fatores genéricos de fundamentação, e, em relação aos motivos do crime ocorreu contradição, visto a conclusão de que não havia motivação aparente e, ao mesmo tempo considerou ser banal, devem as reprimendas basilares serem readequadas.

Se o agente confessa na fase judicial, que houve agressão, ainda que parcialmente, resultando em lesão à vítima, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, embora sem resultado no cálculo da pena, por observância à Súmula 231/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Márcio Cantuário Batista
foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1021531-07.2021.8.11.0003, pela prática dos crimes tipificados no artigo 163, parágrafo único, inciso I, e artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 197734150), que seja afastada a qualificadora do delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, uma vez que já estava na posse do bem, e a circunstância de ter agredido a vítima foi após a danificação do objeto, e, consequentemente, com a desclassificação do delito para a figura simples, seja declarada extinta a punibilidade em razão da figura decadência, por se tratar de ação penal privada.

Por outra vertente, pede a redução das reprimendas basilares de ambos os delitos, ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais (art. 59, CP – culpabilidade e motivos) sopesadas desfavoravelmente não encontram motivação legal, e, ainda, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de lesão corporal, por estar evidenciado que admitiu a prática delitiva.

Nas contrarrazões recursais (Id. 197734157) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para readequar as reprimendas, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP E ART. 163, § ÚNICO, I, DO CP, C/C LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES DE: 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, DO § ÚNICO, DO ART. 163, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, RATIFICANDO A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, NA FORMA DO ART. 167, DO CÓDIGO PENAL – 2. INTENTO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ E ‘CULPABILIDADE’ – PROCEDÊNCIA – ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – ‘MOTIVOS DO CRIME’ – A AUSÊNCIA DE MOTIVO OU A NÃO APURAÇÃO DO QUE CONSISTIU O MÓVEL DO DELITO, NÃO PODE SER COMPREENDIDO COMO MOTIVO FÚTIL, ABJETO, REPUGNANTE, A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO DA PENA BASE 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA NA R. SENTENÇA, REDUZINDO-SE A SANÇÃO PENAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”
(Id. 197976676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Márcio Cantuário Batista
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 163, parágrafo único, inciso I, e artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, porque segundo os fatos narrados na denúncia, e considerados comprovados após a instrução, pela magistrada singular:

“(...) em 16/4/2021, por volta das 4h, na residência comum, localizada na Rua dos Jornalistas, 1029, Bairro Vila Ipê, em Rondonópolis/MT, após a ponte, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com apertões e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da esposa Jaqueline da Silva Cardozo Batista, causando equimose na face anterior, terço médio do braço direito; com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a esposa Jaqueline da Silva Cardozo Batista; e, com golpes, mediante violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o celular da esposa Jaqueline da Silva Cardozo Batista, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.010451-01, BOPM 2021.94101 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram casados há doze anos e tiveram três filhos.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava dormindo quando o denunciado lhe deu um empurrão, exigiu a senha do celular dela e, quando a vítima disse não, apertou violentamente o braço dela e empurrou-a, causando as lesões descritas, e jogou o celular dela no chão, quebrando-o. Em seguida, o denunciado discutiu injustificadamente com a vítima, por ciúmes, e ameaçou-a dizendo que iria acabar com ela e que tiraria tudo dela.

Não satisfeito, o denunciado, ainda durante a madrugada, expulsou a vítima e os três filhos de casa.

Assustada e com medo, a vítima foi na delegacia especializada e registrou boletim de ocorrência.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.”
(Id. 197731815)

Assistido pela Defensoria Pública estadual, conforme já relatado, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 197734150), primeiramente, que seja afastada a qualificadora do delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, uma vez que já estava na posse do bem, e a circunstância de ter agredido a vítima foi após a danificação do objeto, e, consequentemente, com a desclassificação do delito para a figura simples, seja declarada extinta a punibilidade em razão da figura decadência, por se tratar de ação penal privada.

Não vejo razão na pretensão.

Embora não seja objeto de discussão, ressalto inicialmente que a materialidade delitiva, ao que interessa ao crime de dano qualificado, está satisfatoriamente comprovada, consoante os termos do relatório da autoridade policial (Id. 197731809), boletim de ocorrência (Id. 197731811, pp. 8-9).

Ademais, existe a confissão do apelante, acerca da danificação do celular, corroborada pelas declarações da vítima.

Entendi pertinente ressaltar tais circunstâncias porque, no caso, o telefone celular da vítima não foi periciado.

Assim, apesar de existirem entendimentos de que, por se tratar de infração que deixa vestígios, seria imprescindível a realização do laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito de dano, conforme exigência do artigo 158 do Código de Processo Penal – entretanto –, existem circunstâncias que justificam a não realização da perícia, pois, conforme a vítima declarou, diante da total danificação do aparelho celular, ela o jogou fora, tendo que comprar outro telefone (fato admitido pelo apelante).

Desse modo, evidentemente, o laudo pericial tornou-se dispensável, por impossibilidade da realização da prova técnica, e, por consequência, aplica-se a regra do artigo 167 do Código de Processo Penal, que assim prevê:

“
Art. 167.
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
”

Portanto, não há cogitar em ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Igualmente, entendo devidamente configurada a autoria, estando certamente comprovada a prática delitiva, inclusive na forma qualificada.

A vítima relatou perante a autoridade policial que estava em casa, dormindo, quando por volta das 4h da madrugada, sentiu
um empurrão
e acordou, percebendo que o apelante estava em pé, ao lado, com o celular dela em mãos, pedindo a senha para desbloqueá-lo, e, como se negou a fornecê-la, jogou o aparelho no chão, bem como, em seguida começaram a discutir e brigar.

A ofendida detalhou, ao final que:

“(...) no momento em que o suspeito pegou o seu celular ele ainda empurrou-a segurando em seu braço, o qual deixou um hematoma.”
(Id. 197731811, p. 15).

Em Juízo, a vítima novamente ressaltou que estava dormindo, e acordou com o ex-companheiro, que, primeiro a empurrou e depois quebrou seu aparelho celular. Ressaltou que ele já estava com o celular na mão quando a acordou e queria a senha, mas ela não forneceu e começou o embate.

Por sua vez, a defesa técnica, consubstanciada nas declarações do acusado, ora apelante, alega que a violência não foi meio para a execução do delito, destacando especificamente em sua peça irresignativa que:

“(...) o

recorrente não precisou utilizar de violência ou ameaça para executar o crime de dano.

Ocorreram três condutas paralelas: primeiro o réu teve acesso direto ao telefone da vítima.

Após o réu teria acordado a vítima, já em posse do bem.

Terceiro,
o réu machucou a vítima, para que ela lhe informasse a senha, com a negativa quebrou o celular da vítima.”
(Id. 197734150).

Com efeito, diante das declarações da vítima, e, se a própria defesa alega que o apelante, primeiro machucou a vítima (
conforme atestado no exame de corpo de delito (Id. 197731811, pp. 27-29) –
embora alegando que era apenas para obter a senha –, e depois danificou o aparelho celular, entendo que estão evidenciadas as elementares do tipo penal previsto no artigo
163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

(...)

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I – com violência à pessoa ou grave ameaça”

Dessarte, inquestionável a condenação do apelante pela prática do crime de dano, na forma qualificada.

Por outra vertente,
a defesa pede a redução das reprimendas basilares ao mínimo legal, quanto a ambos os crimes, por entender que a magistrada sentenciante não apresentou motivação válida em relação à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nesse ponto, com razão.

Reproduzo, por oportuno, a fundamentação hostilizada:

“DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL
.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, não ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) meses
de detenção.

(...)

DO DELITO DESCRITO
NO ARTIGO 163, § único, I
, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
07 (sete) meses
de detenção.”
(Id. 197731845, pp. 7-9)
.

Denota-se da fundamentação exposta que a magistrada sentenciante, sopesou desfavoravelmente ao apelante – a
culpabilidade
e
motivos do crime
– valendo-se de fundamentação praticamente idêntica em relação a ambos os delitos.

Embora pelo princípio do livre convencimento, o juiz da causa pode determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, esta conclusão, contudo, há que ser devida e necessariamente motivada em elementos concretos de convicção.

Em verdade, a análise elaborada pela juíza
a quo
, no que diz respeito principalmente à
culpabilidade
, nada mais revela que vetores genéricos de fundamentação, sem a indicação de quaisquer elementos de concretude a embasar o raciocínio, ora retratando circunstâncias que se inserem no âmbito da própria ordinariedade, ora sem elemento concreto para embasar o raciocínio.

Isso porque, em relação à
culpabilidade
aludida pelo artigo 59 do Código Penal, como critério para a fixação da sanção penal, sabe-se que referida circunstância traduz o juízo de reprovação social que recai sobre o autor do delito, não dizendo respeito tão somente à imputabilidade penal.

Assim, como fator de gradação do
animus
do sentenciado ao perpetrar a conduta típica, esta exige, para sua correta aplicação, que o julgador se afaste da mera análise da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma incriminadora, devendo analisar de forma individualizada cada conduta e justificar a
intensidade
com a qual o agente executou o verbo núcleo do tipo violado, de modo a valorar a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável.

Contudo, a referida
culpabilidade
acentuada, como vetor de agravamento da pena, como exaustivamente se sabe, não pode situar-se em mera inferência sobre a reprovabilidade da conduta, ou pelo fato de ter consciência do ilícito. Em outras palavras, é evidente que a conduta é reprovável sempre que alguém infringe um tipo penal, até porque se assim não fosse, estaria afastada a própria tipicidade da conduta.

Por fim, quanto aos
motivos do crime
, vejo, igualmente, a claudicância na fundamentação. A bem da verdade houve verdadeira contradição, pois, se de um lado afirmou que não havia motivo aparente, torna-se incongruente afirmar que a falta de motivação seria o motivo do crime, ou que a falta de motivação representa a banalidade da ação.

Nesse sentido já se decidiu nesta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E BANALIDADE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade, sem a exposição de elementos concretos, para valorar a vetorial da culpabilidade e os motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1023430-40.2021.811.0003, 3ªCCrim, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 1º.6.2023).

Por consequência, ambas as reprimendas basilares devem ser reduzidas aos mínimos cominados aos tipos penais.

Assim, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal – art. 129, § 9º, CP, em
3 meses de detenção
, e, em relação ao crime de dano qualificado – art. 163, parágrafo único, I, CP, em
6 meses de detenção
.

Na segunda fase dosimétrica, em relação ao crime de
lesão corporal,
embora assista razão à defesa, no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que ela tenha sido parcial ou qualificada, contudo, não deve incidir no cálculo da pena, diante do óbice da Súmula 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em
3 meses de detenção.

Quanto ao crime de
dano qualificado
, tendo em vista que, concomitantemente, incidem ao crime de dando qualificado, a agravante prevista no artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, conforme consignado na sentença condenatória, e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedo à compensação integral, mantendo a
pena em formação em 6 meses de detenção,
para o crime de
dano qualificado.

Finalmente, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena que incidam em quaisquer dos crimes, fixo as seguintes penas definitivas;

a)

crime de
lesão corporal – art. 129, § 9º, CP
, em
3 meses de detenção
, e,

b)

crime de
dano qualificado – art. 163, parágrafo único, I, CP,
em
6 meses de detenção
.

Apenas para que não fique sem registro, a magistrada singular não estabeleceu a pena de multa cominada ao crime de dando qualificado, e, em se tratando de recurso da defesa, mantenho dessa forma, sob pena de incidir em
reformatio in pejus.

Por todo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para readequar as reprimendas, e, via de consequência, fixo a pena global e definitiva de
Márcio Cantuário Batista
em 9 meses de detenção, em razão da prática dos ilícitos capitulados no artigo 163, parágrafo único, inciso I, e artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025